Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-70.2019.8.26.0660
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1000602-70.2019.8.26.0660/50000,
da
Comarca de Viradouro, em que é embargante WILLIANS JOAO
ALVES PRIMO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000602-70.2019.8.26.0660/50000-Viradouro - Voto no 28980.
2
Embargos no:
1000602-70.2019.8.26.0660/50000
Embargante:
WILLIANS JOAO ALVES PRIMO
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
VIRADOURO

Voto no:
28980
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Mero
inconformismo
com
o
julgado
-
Rediscussão da matéria - Impossibilidade -
Matéria devidamente apreciada - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLIANS JOAO
ALVES PRIMO ao v. acórdão de fls. 108/121, o qual por
unanimidade, negou provimento a apelação interposta em face da
sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava o
reconhecimento do direito a indenização por danos materiais pela
omissão do ESTADO DE SÃO PAULO na realização da revisão geral
anual de vencimentos.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, haver omissão
pela não exposição explícita acerca do sentido e alcance das
normas constitucionais presentes na causa de pedir do embargante.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração nas hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (ref. artigo 464 do
CPC/73), que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000602-70.2019.8.26.0660/50000-Viradouro - Voto no 28980.
3
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.” No presente caso,
merece reforma o v. acórdão para que seja
sanado
o
erro
material
e
a
contradição
apontados, em partes.
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Ademais, não se nega a vigência e a força normativa do art. 5o, II,
V e X e do art. 142, § 3o, IV, da Constituição Federal, todavia, a
omissão da Administração Pública em realizar a revisão geral anual
do vencimento do servidor não é capaz de caracterizar o dano
material almejado.
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000602-70.2019.8.26.0660/50000-Viradouro - Voto no 28980.
4
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator